Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732328-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DA CUNHA NORONHA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO DA CUNHA NORONHA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta pelo agravante em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu a emenda a inicial e determinou o prosseguimento do feito como produção antecipada de prova. Eis o teor da decisão agravada (ID 100441773 dos autos de referência): DECISÃO Trata-se de ação de produção antecipada de provas na qual, após manifestação da parte requerida, ID. 97247045, pela qual foram apresentados documentos, a parte autora, intimada, em ID. 99843268, apresentou petição pela qual, invocando a aplicação do art. 329, II, do CPC, requer o aditamento da inicial, para propor ação de MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sobre a produção antecipada de prova, passo abaixo a tecer considerações que julgo pertinentes antes de tratar especificação do mérito do requerimento formulado. Na vigência do CPC de 1973, observo que para tal procedimento fazia-se necessário o manejo de ação cautela própria, a qual possuía natureza meramente conservativa, sem caráter litigioso, não se admitindo em seu bojo nenhuma consideração acerca da apreciação do mérito da demanda, conforme se extrai da emenda abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO. SUSPENSÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. REPERCUSSÃO NO TRÂNSITO DA LIDE PRINCIPAL. CPC, ART. 265, IV. CRISE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DO RECURSO EM AGRAVO RETIDO. RISCO DE DANO E INEFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que determina a suspensão do trâmite processual tem o condão de irradiar efeitos concretos imediatos e nítido gravame material à parte autora, amoldando-se o agravo que maneja em face do decidido às hipóteses expressamente individualizadas que legitimam o processamento do recurso sob a forma instrumental, à medida que, patenteado que o decidido é passível de ensejar-lhe dano processual de improvável reparação consistente na demora na concretização do direito por ela reclamado, essa constatação resulta na certeza de que a conversão do agravo em retido, em suma, esvaziaria sua finalidade. 2. Como é consabido, a forma como os atos processuais devem ser efetivados, de conformidade com o princípio do devido processo legal, é regulada pela lei, consubstanciando o procedimento que é imprimido ao instrumento processual adequado para a satisfação do direito material, donde a suspensão do curso processual só se justifica em razão de crise estabelecida no curso processual nas hipóteses contempladas pelo artigo 265 do estatuto processual vigente. 3. A cautelar de produção de provas tem caráter meramente conservativa e reveste-se de natureza administrativa por estar destinada simplesmente a antecipar prova passível de perecer mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, não se afigurando o palco adequado para a elucidação da legitimidade das partes que integram sua composição processual nem ao exame da prova, inclusive porque a sentença que a resolve tem natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo. 4. Considerando que a ação cautelar de produção antecipada de provas não guarda natureza litigiosa, sendo meramente um meio conservativo do direito, inexiste em seu bojo questão controvertida cuja resolução seja passível de obstar o trâmite processual da ação indenizatória cujo resultado visa garantir, não possuindo o aviamento de apelo em face da sentença que homologa a prova produzida antecipadamente o condão de afetar a destinação do elemento de convicção e obstar o regular trânsito da lide à qual a prova está destinada e no bojo da qual será valorada. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 852072, 20140020280784AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 185) Com o advento do CPC de 2015, ainda que não exista mais previsão de ação cautelar específica para tal fim, verifica-se que para a produção antecipada de provas, há previsão de procedimento especial previsto no art. 381 e seguintes do CPC, o qual, assim como na vigência do regramento anterior, difere do rito comum previsto. Em relação às previsões aplicáveis à espécie, observa-se do §3o do art. 381 do CPC que a produção antecipada de provas não previne a competência do juízo para a ação principal que venha a ser posteriormente proposta, e ainda, no §2o do art. 282 do Código Processual, que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. E ainda, no §4o do referido artigo, que nesse procedimento não se admitirá recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Assim, tenho que produzida antecipadamente a prova pretendida, caso ao final deste procedimento se chegue a esta conclusão, se revela incompatível o requerimento de aditamento da inicial para conversão da demanda em ação de conhecimento nos presentes autos, o que poderá ser objeto de futura demanda proposta pelo autor contra a parte requerida. Dessa forma, observadas as disposições especiais aplicáveis ao procedimento da produção antecipada de prova, entendo ser inaplicável à espécie o disposto no art. 329, II do CPC. Por todas as razões acima expostas, indefiro a emenda à inicial ID. 99843268, e determino o prosseguimento do presente feito como produção antecipada de prova. Preclusa a presente decisão, intimo as partes para se manifestarem se a prova antecipada foi produzida a contento, e se há interesse em outros requerimentos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Transcorrido aludido prazo, venham os autos conclusos para sentença. I Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, que aditou a inicial, mesmo após a citação do réu, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, estando presente a utilidade e necessidade de tal medida com vistas ao acesso à justiça e à revisão de seu contrato. Esclarece que o ajuizamento, na origem, de procedimento de tutela antecipada antecedente não impede o aditamento posterior da inicial, para ação de modificação de cláusula contratual, pois sem a cópia do contrato para indicar as cláusulas que pretende revisar, a demanda se torna impossível. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. A presente discussão gira em torno da decisão que indeferiu a emenda à inicial e determinou o prosseguimento do feito como produção antecipada de prova. Cediço que recentemente o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. . Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento de emenda que repercute no tipo de procedimento pelo qual tramitará a ação da origem, acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Logo, apesar de inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo, o presente agravo merece ser conhecido. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, sem necessidade de incursão no requisito da probabilidade do direito invocado, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador